Tribunal: TJMT
Processo: 1012278-84.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012278-84.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 010.448.281-88 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, apesar da consolidação de lesão decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho implica redução da capacidade laborativa apta a ensejar o benefício de auxílio-acidente; e (
ii
) estabelecer se é devida a condenação em custas e honorários advocatícios em ação acidentária.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de qualidade de segurado, ocorrência de acidente, consolidação das lesões e redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

4. A prova pericial judicial conclui de forma categórica pela inexistência de redução da capacidade laborativa, apesar da presença de sequela anatômica, afastando o requisito essencial para concessão do benefício.

5. A distinção entre sequela anatômica e incapacidade funcional impede o reconhecimento do direito ao benefício quando não demonstrado impacto na execução das atividades habituais.

6. O laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório por profissional de confiança do juízo, possui elevada força probatória, não sendo infirmado por elementos técnicos aptos a afastar suas conclusões.

7. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ aplica-se apenas quando comprovada redução da capacidade, ainda que mínima, o que não ocorre na hipótese, autorizando a distinção.

8. Nas ações acidentárias, incide a regra especial do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, que assegura isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios, afastando a condenação imposta na origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa, não sendo suficiente a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional. 2. O Tema 416 do STJ não se aplica quando ausente qualquer grau de redução da capacidade para o trabalho habitual. 3. O laudo pericial judicial, não infirmado por prova técnica em sentido contrário, prevalece na aferição da capacidade laborativa. 4. Nas ações acidentárias, o segurado é isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 86 e 129, parágrafo único; CPC,
arts
. 479 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária movida contra o I
nstituto Nacional do Seguro Social
– INSS.

Na origem, a parte autora ajuizou a demanda pleiteando a concessão do benefício de auxílio-acidente. Narrou que, em 20
.
5
.
2023, sofreu acidente de trabalho, resultando em fratura da clavícula. Alegou que, após a cessação do auxílio-doença, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade para a atividade habitual de trabalhador da pecuária.

A sentença recorrida
(Id 350578376)
julgou improcedentes os pedidos iniciais. O
Juízo de primeiro grau
fundamentou sua decisão na prova pericial produzida, a qual concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, apesar da consolidação da lesão. Pela sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignada, a parte autora interpôs
este recurso
(Id 350578377)
. Em suas razões, sustenta, em síntese, que o próprio perito reconheceu a existência de sequela. Argumenta que, nos termos do Tema 416 do STJ, a redução da capacidade, ainda que mínima, enseja a concessão do benefício. Alega que o
Juízo
não está
restrito
ao laudo pericial, devendo considerar as condições pessoais e a natureza da atividade desempenhada. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o INSS manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação
(Id 350578379)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da causa
(Id 354799360)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especificamente no que tange à existência de redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas de acidente de trabalho.

O benefício de auxílio-acidente encontra previsão legal no artigo 86 da Lei n
.
8.213/91, que dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que são requisitos cumulativos para a concessão da benesse:
(i) a
qualidade de segurado;
(
ii
) a
ocorrência de acidente de qualquer natureza;
(
iii
) a
consolidação das lesões;
e (
iv
) a
comprovação de sequelas definitivas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em tela, a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente são incontroversas. A disputa cinge-se à existência ou não de redução da capacidade laborativa.

Para dirimir a questão técnica, foi realizada perícia médica judicial
(Id 350578370)
. O laudo pericial foi taxativo ao concluir pela ausência de redução da capacidade laboral, a despeito da existência de sequela anatômica.

É imperioso desconstruir as teses levantadas na apelação com base no próprio corpo da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. O perito, ao examinar o autor, consignou:

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da clavícula direita, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão clinicamente. (Item 4 - Discussão)

E, na conclusão, arrematou:

“
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”
.

Ao responder aos quesitos específicos, o
perito
reforçou seu entendimento, afastando a tese autoral:

5) O autor possui sequela que causa redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenha na época do acidente, ainda que mínima.

Resposta: Não constatado.

8) A Parte Autora passou a exercer a sua função com alguma dificuldade, limitação (por exemplo: dor, fraqueza, movimentos limitados) ou maior esforço físico após o acidente?

Resposta: Não constatado.

Embora a apelante argumente que o perito identificou uma limitação leve na mobilidade, é fundamental distinguir sequela anatômica de redução da capacidade laborativa. É perfeitamente possível que um indivíduo possua uma marca, uma cicatriz ou até mesmo uma leve alteração anatômica (sequela) que, contudo, não impacte na execução de suas tarefas habituais, nem exija maior esforço para realizá-las. Foi exatamente o que o perito atestou: há sequela da fratura, mas há capacidade plena.

É cediço que o
j
ulgador não está
restrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com outros elementos provados nos autos, conforme o artigo 479 do CPC. Todavia, nas ações previdenciárias que envolvem a análise de capacidade física, o laudo elaborado por perito de confiança do Juízo, equidistante das partes, assume especial relevância.

Para infirmar a conclusão do perito judicial, a parte autora deveria ter trazido aos autos elementos técnicos robustos, como laudos de assistentes técnicos ou exames supervenientes que contradissessem frontalmente a perícia judicial. Contudo, a apelante limitou-se a pinçar trechos isolados do laudo ignorando a conclusão técnica quanto à funcionalidade, o que não é suficiente para desconstituir a prova.

No que tange à invocação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, impende fazer
a
devid
a

distin
ção
. O referido Tema fixou a tese de que
:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O precedente do STJ aplica-se aos casos
em que
há redução, mesmo que mínima. O caso dos autos é diverso: a prova técnica atestou que não há redução alguma, nem mesmo mínima. A capacidade é plena. Portanto, inexistindo o pressuposto fático (redução da capacidade), inaplicável o entendimento firmado no Tema 416 do STJ ao caso concreto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Dessa forma, não preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Não obstante o desprovimento do recurso, a sentença merece pequeno reparo, de ofício, no tocante à condenação em verbas de sucumbência.

O Juízo
de primeiro grau
condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o do CPC). Ocorre que, tratando-se de ação acidentária, a norma aplicável é a regra especial contida no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, que prevê isenção total e não apenas suspensão de exigibilidade.

Art. 129.
Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...]

II -
na
via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, inclusive sumulada pelo STJ (Súmula 110), de que o segurado é isento do pagamento de custas e honorários advocatícios nas ações acidentárias.

Assim, reformo a sentença de ofício apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, reconhecendo a isenção legal absoluta.

Por consequência, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a condenação originária em honorários deixou de existir por força da isenção legal reconhecida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo a improcedência do pedido quanto ao mérito.

De ofício, reformo a sentença para reconhecer a isenção da parte autora quanto ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026